Tribunal: TJMT
Processo: 1036993-05.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036993-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTER MENDES DOS REIS - CPF: 384.024.751-91 (RECORRENTE), JHONE KATHER CORDEIRO DE MORAES - CPF: 019.708.851-14 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO A MENOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA. REFATURAMENTO PELA MÉDIA DOS MESES ANTERIORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. O caso trata de cobrança de fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 10.221,40, emitida pela empresa de energia em decorrência de inspeção que constatou "ligação direta sem medidor" no imóvel da autora. A autora alega que a ligação direta foi realizada pela própria empresa após a remoção do medidor devido à queda de uma árvore em 2021, que gerou a quebra do poste, sem que houvesse substituição do medidor posteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a cobrança de recuperação de consumo pelo período em que o medidor esteve ausente, considerando a responsabilidade pela ligação direta; (ii) estabelecer se a cobrança indevida gera obrigação de indenizar a autora por danos morais, dada a tentativa frustrada de resolução administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa de energia que realiza a ligação direta após a remoção do medidor em 2021 e, por omissão, não realiza nova instalação do medidor, configurando falha na prestação do serviço.

4.

A cobrança pela recuperação de consumo referente ao período em que a Unidade Consumidora estava sem medidor, por ter sido retirado pela concessionária, por questão de equidade, deve ser feita pela média dos meses anteriores, para não gerar enriquecimento sem causa, e, não pela média dos três maiores consumo dos últimos doze meses, por não ter havido culpa da consumidora.

5.

A tentativa frustrada de solução administrativa pela autora, aliada à falha na prestação do serviço, configura dano moral, justificando a compensação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1036993-05.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Ester Mendes dos Reis Arruda

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/11/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

O caso concreto se refere a cobrança da fatura de recuperação de consumo no valor total de R$ 10.221,40, referente a inspeção ocorrida em 22/03/2024, que constatou “Ligação direta sem medidor”, sendo refaturados os meses de 06/2022 a 03/2024.

A autora afirmou que no ano de 2021, uma arvore caiu no poste de energia, sendo que a empresa compareceu até o local, retirou o medidor e efetuou a ligação direta. Discorre que não houve a substituição do medidor, mesmo após ter realizado parcelamento e pagamento dos débitos do ano de 2022.

Pois bem. De acordo com as provas produzidas pela empresa de energia, tem-se que a ligação direta foi realizada pela própria Energisa, visto que no documento referente as ordens de serviço, consta que no mês de maio/2022, a empresa retirou o medidor de energia e o próximo atendimento registrado já foi em relação a inspeção ocorrida em 03/2024, conforme tela destacada abaixo:

Em razão desse fato, por questão de equidade, a recuperação não deve ser calculada sobre a média dos três maiores dos doze últimos meses anteriores ao período de recuperação, e sim sobre a média de consumo dos últimos seis meses anteriores ao período de recuperação, deduzindo-se os consumos pagos proporcionalmente, pois não houve dolo ou culpa da consumidora, porém deve pagar porque foi beneficiada com a utilização da energia elétrica.

A concessionária fez o cálculo de recuperação utilizando a média dos três maiores dos 12 (doze) últimos meses anteriores ao período de recuperação, apurando ser devido o equivalente a 440,17 kWh em 30 dias.

Porém, neste caso, como já dito o cálculo deve ser efetuado pela média de consumo registrada nos últimos 06 (seis) meses anteriores ao inicio da recuperação, que importa em 347,31 kWh em 30 dias, devendo ainda serem deduzidos os consumos pagos proporcionalmente.

Portanto, a fatura de recuperação de consumo deve ser refaturada na forma acima.

Quanto ao pedido de indenização pelo dano moral sofrido, vejo que razões assistem a Autora, já que ela, após o recebimento da fatura eventual, procurou resolver a questão administrativamente, efetuando reclamação administrativa no PROCON, sem sucesso.

O recebimento de cobrança considerada indevida relativa a fatura eventual, por si só, não dá ensejo à indenização a título de dano moral, entretanto, se a autora tenta solucionar o problema administrativamente, mas sem êxito, e o fato configura falha na prestação do serviço, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
declaro inexistente o débito
, referente a recuperação de consumo
,
no valor de R$ 10.221,40 porém o período de recuperação deve ser refaturado, por isso determino que seja efetuado o cálculo pela média de consumo registrada nos últimos 06 (seis) meses anteriores ao inicio da recuperação, que importa em 347,31 kWh em 30 dias, devendo ainda serem deduzidos os consumos pagos proporcionalmente e
condeno
a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral
, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024